Tribunal: TJES
Processo: 5004425-05.2024.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição; Liminar
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004425-05.2024.8.08.0047

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: EDNA SUELY COELHO e outros

APELADO: MUNICIPIO DE SAO MATEUS e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGADA OMISSÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO EM RAZÃO DO ENCERRAMENTO DA VIGÊNCIA DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação do ente municipal para reconhecer a perda superveniente do objeto de mandado de segurança, em razão do encerramento da vigência de processo seletivo simplificado, denegando a segurança e julgando prejudicado o recurso da parte impetrante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorre em omissão ao deixar de fundamentar: (i) a inaplicabilidade da responsabilidade civil do Estado e dos efeitos previstos no art. 14, §4º, da Lei nº 12.016/2009; e (ii) o afastamento de precedentes do STF relativos à vedação de exclusão de candidatos com base em processos penais sem trânsito em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

A incidência do art. 14, §4º, da Lei nº 12.016/2009 pressupõe a subsistência do direito ao cargo ou função, circunstância afastada pela perda superveniente do objeto decorrente do encerramento da vigência do processo seletivo.

A extinção do certame esvazia a utilidade do provimento jurisdicional relativo à nomeação, tornando juridicamente inviável a pretensão de pagamento de verbas remuneratórias na via do mandado de segurança após o término do prazo editalício.

O acórdão enfrentou a alegação de arbitrariedade administrativa e consignou que a mera expectativa de contratação não gera direito à remuneração retroativa, salvo hipótese de flagrante ilegalidade, conforme orientação do Tema 671 do STF.

A decisão destacou que não houve nomeação judicial da candidata, mas apenas garantia de participação no certame, o que afasta a configuração de erro inescusável ou arbitrariedade apta a justificar pagamento de salários sem prestação laboral.

A insurgência revela mero inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão do mérito, finalidade incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não sendo meio adequado para rediscussão do mérito do julgamento.

O encerramento da vigência de processo seletivo simplificado configura perda superveniente do objeto do mandado de segurança que busca nomeação ou contratação.

A mera expectativa de contratação não gera direito ao recebimento de remuneração retroativa, salvo hipótese de flagrante arbitrariedade administrativa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Camara Civel do egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER do recurso de embargos de declaracao para NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração interposto por
EDN
A SUELY COELHO
contra o v. acórdão proferido por esta 3ª Câmara Cível (evento nº 16685627), que deu provimento ao apelo interposto pela municipalidade para reconhecer a perda superveniente do objeto e denegar a segurança, restando prejudicado o recurso da ora embargante.

Em suas razões recursais (evento nº 17069782), a recorrente sustenta, em suma, que
(i)
o julgado incorre em omissão ao não fundamentar em quais dispositivos legais se baseou para afastar a aplicação da responsabilidade civil do Estado e os efeitos retroativos previstos no art. 14, § 4º, da Lei Federal n. 12.016/2009;
(ii)
a tese de julgamento não analisou o argumento de que a flagrante arbitrariedade se configura no momento do ato coator ilícito que violou a presunção de inocência, e não de eventual decisão judicial, conforme os Temas 22 e 1.190 do STF; e que
(iii)
houve falta de fundamentação quanto ao afastamento dos precedentes vinculantes do Pretório Excelso que vedam a exclusão de candidatos em razão de processos penais sem trânsito em julgado.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC).

De início, a embargante sustenta a existência de omissão quanto à aplicação do art. 14, § 4º, da Lei n. 12.016/2009, que dispõe: “O pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias assegurados em sentença concessiva de mandado de segurança a servidor público da administração direta ou autárquica federal, estadual e municipal somente será efetuado relativamente às prestações que se vencerem a contar da data da impetração”. Ocorre que, para a incidência de tal dispositivo, é imperativo que subsista o direito ao cargo ou função, o que foi afastado pela perda do objeto decorrente do encerramento da vigência do Processo Seletivo Simplificado n.º 002/2024 em 20/12/2024.

O Código de Processo Civil, em seu art. 489, § 1º, inciso IV, preceitua que não se considera fundamentada a decisão que não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Todavia, o acórdão demonstrou que a extinção do certame esvazia a utilidade do provimento jurisdicional quanto à nomeação, tornando o pleito pecuniário acessório juridicamente inviável na via estreita do
mandamus
após a expiração do prazo editalício.

No tocante à alegada violação aos Temas 22 e 1.190 do STF, o julgado consignou que a mera expectativa de contratação não gera direito a remuneração retroativa, salvo flagrante arbitrariedade, nos termos do Tema 671 do STF. A decisão embargada foi expressa ao asseverar que, no caso concreto, sequer houve a nomeação da embargante por sentença, mas apenas a garantia de participação no certame, o que afasta a configuração de erro inescusável ou arbitrariedade ostensiva da Administração que justificasse o pagamento de salários sem a efetiva contraprestação laboral.

Assim, verifica-se que a parte embargante se insurge contra o resultado do julgamento por via imprópria, já que tenta rediscutir os fundamentos do
decisum
deste órgão colegiado. Nesse diapasão:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de Embargos de Declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material. 2. O decisum objurgado explicitamente consignou que mera juntada da cédula de crédito bancário de n. 403.503.322 se mostra insuficiente para suprir a demanda em questão, considerando a necessidade não apenas a exibição dos contratos anteriores, renegociados por força da avença objeto da lide, como também de eventual produção de perícia. 3. A pretensão alusiva à revisitação os pontos que já foram apreciados no acórdão posto em xeque evidencia o mero inconformismo da parte, não sendo os aclaratórios a via adequada para tal discussão. 4. Recurso conhecido e não provido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 035170301317, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/03/2023, Data da Publicação no Diário: 03/04/2023)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Na forma preconizada pelo artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil, preconiza o cabimento de Embargos de Declaração, quando a Sentença ou Acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade. II. Na hipótese, verifica-se que a matéria restou suficientemente enfrentada, havendo concluído esta Egrégia Segunda Câmara Cível no sentido de que uma vez revogada a Assistência Judiciária Gratuita nos autos, operam-se os efeitos de forma ex tunc. III. As razões aclaratórias não apontam contradição interna do julgamento, mas reportam-se à argumentação, sob a ótica dos Recorrentes, de equívoco de julgamento, o que deve ser objeto de irresignação através da via recursal própria. IV. A via recursal dos Embargos de Declaração - especialmente quando inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada utilização - não pode conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cuja Decisão não se ressente de qualquer dos vícios de obscuridade, de omissão ou de contradição. V. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 011219000186, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator Substituto: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/10/2022, Data da Publicação no Diário: 17/10/2022)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 04/05/2026 - 08/05/2026:

Acompanho o E. Relator.